Tribunal: STF
Processo: HC 253467
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONTRABANDO. REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.3.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Tiago da Luz de Freitas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 942.781, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de dois anos e três meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação pecuniária de dez mil reais), pela prática do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal (contrabando).



    3. Interposta apelação pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região proveu os recursos para aumentar a pena privativa de liberdade para dois anos, quatro meses e vinte e dois dias de reclusão; diminuir a pena de prestação pecuniária para sete salários mínimos; e aplicar a inabilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo da condenação. Esta a ementa desse acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSTALAÇÃO E USO DE RÁDIO TRANSMISSOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 183, DA LEI 9.472/97 PARA O ART. 70 DA LEI 4.172/62. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334-A, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. RÉU CONFESSO. DOSIMETRIA. PENA BASE REDIMENSIONADA. VETORIAIS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. NÃO NEGATIVADAS. VETORIAIS CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR REDUZIDO. ADEQUADO A RENDA DECLARADA PELO RÉU. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE. 



    1. A conduta de instalar e utilizar rádios transceptores, sem comprovação da habitualidade da conduta, com o objetivo de facilitar o contrabando ou outro delito, permitindo a comunicação entre os criminosos, encontra adequação no art. 70 da Lei nº 4.117/62 e não no art. 183 da Lei nº 9472/97. Precedentes. 



    1.1 Operada, de ofício, à emendatio libelli para desclassificar a conduta do réu do art. 183 da Lei nº 9.472/1999 para o crime do art. 70 da Lei n. 4.117/1962 e na sequencia manter a absolvição, a teor do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; 



    2. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, resta mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do 334-A, § 1º, inciso I, do Código Penal. 



    3. Na fixação da pena-base, o juiz não está atrelado a critérios matemáticos rígidos em relação à carga a ser atribuída às vetoriais do art. 59 do Código Penal, sendo inerente a sua discricionariedade a estipulação dos parâmetros de majoração na hipótese de haver vetoriais negativas, desde que respeitadas a proporcionalidade e a razoabilidade. 



    4. É cabível a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas no tipo penal para valorar cada circunstância judicial. In casu, tenho que a existência de 5 condenações criminais que geram maus antecedentes justificam a exacerbação maior do que a ordinariamente aplicada ao ser considerado o aludido critério. 



    5. A vetorial personalidade do agente, trata-se de circunstância judicial afeta mais ao campo da psicologia do que ao do direito, vez que é tarefa árdua investigar o particular modo de agir e pensar do agente, a fim de demonstrar cabalmente uma personalidade desregrada. Incabível, assim, a negativação do vetor personalidade com fundamento de que o réu possui condenações por fatos posteriores àqueles em julgamento. 



    6. O cometimento de crime durante o cumprimento de condições de liberdade provisória enseja maior censurabilidade na conduta, denotando descaso com o sistema jurídico e justificando a exasperação da pena em virtude da ausência de uma mínima atitude em face da norma proibitiva. Pena redimensionada para negativar o vetor culpabilidade. 



    7. Reduzido o valor da prestação pecuniária arbitrado na origem, a fim de adequar a nova pena aplicada e considerando a renda mensal declarada pelo réu. 



    8. Aplicada a inabilitação do direito de dirigir veículo automotor, com fulcro no art. 92, inc. III, do Código Penal e pelo período correspondente ao tempo da condenação. 



    9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo da execução, que aferirá as reais condições econômicas dos agentes. Precedentes. 



    10. Apelações Criminais providas em parte” (fls. 486-487, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 942.781 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.11.2024, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS  NÃO CONHECIDO. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 742, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o TRF4, ao valorar negativamente o vetor da culpabilidade e redimensionar a pena do paciente sem a provocação do Ministério Público, contrariou o Código de Processo Penal vigente, em seu art. 617, que versa sobre a non reformatio in pejus (...)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta ser “vedada a modificação da pena-base por meio do acréscimo e inclusão de novos fundamentos, sob pena de constituir ofensa, sobretudo, ao princípio da non reformatio in pejus” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o quantum atribuído a pena base imposta no acórdão do TRF foi elevado para 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ou seja, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, o que demonstra claro agravamento da situação do réu” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “ainda que não fosse pela aplicação do princípio do non reformatio in pejus, a dosimetria da pena realizada no acórdão proferido pelo Tribunal de origem revela um rigor excessivo na fixação da pena-base do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “quanto à reforma da sentença para aplicar a inabilitação para dirigir veículo automotor[,] esta não deve igualmente prosperar. Isso porque, o acórdão utilizou, para fundamentar a condenação à pena de inabilitação para dirigir, de fatos estranhos aos autos do processo, como a condenação em outro processo, evidenciando flagrante violação da devida fundamentação e do princípio do contraditório e da ampla defesa, art. 5º LV da CF/88” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, reconhecer a nulidade quanto ao princípio da proibição da reformatio in pejus, ou que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal; pede-se, também, o afastamento da pena de inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos da argumentação acima” (fl. 6, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. No acórdão apontado como ato coator, não foi examinado o mérito das matérias veiculadas neste habeas corpus, limitando-se o Superior Tribunal de Justiça a assentar o não cabimento de habeas corpus impetrado em concomitância a agravo em recurso especial.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova nos autos.



    8. No acórdão objeto desta impetração, afirmou-se incabível habeas corpus impetrado concomitantemente a agravo em recurso especial:



    “Conforme exposto na decisão atacada de fls. 715/717, o habeas corpus não foi conhecido devido à interposição simultânea de recurso especial contra o julgamento levado a efeito pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região na Apelação Criminal n. 5006225-49.2017.4.04.7002/PR.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 21/08/2023, e AgRg no HC n. 864.456/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 09/12/2023). (...)



    Assim, diante da incidência do postulado da unirrecorribilidade, é inadmissível a dupla inquinação do decisum por instrumentos processuais diversos. (...)



    Ademais, [e]mbora o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, ‘[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ (AgRg no HC n. 702.446/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2022, DJe 22/3/2022; sem grifos no original). No mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 1.923.779/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022 e AgRg no HC n. 680.717/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022, v.g. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 826.186/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023). (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 744-747, e-doc. 2).



    9. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC n. 244.760, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 16.8.2024).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    10. Na espécie, consta do processo que contra o acórdão proferido em apelação a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o que motivou a interposição de agravo em recurso especial. Essa conduta processual não impede a impetração de habeas corpus para exame, pelo Superior Tribunal de Justiça, de eventual coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus 
n. 942.781, julgando-o como de direito.



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 942.781, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora